Tribunal: TJBA
Processo: 8007096-63.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007096-63.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALINSON RIBEIRO RODRIGUES, WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, MATHEUS FARIAS DE OLIVEIRA, JOSE EDUARDO VICTORIA, ELIDA CRISTINA DE LIMA MARTINS

APELADO: JOMARIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento, condenar a ré à devolução integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou ter aderido ao consórcio mediante promessa verbal de contemplação imediata da carta de crédito, tendo desembolsado valores expressivos a título de taxa de adesão, parcelas e lance, sem a obtenção da contemplação prometida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata em contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a gravação de pós-venda apresentada pela administradora afasta a alegação de dolo contratual; (iii) determinar se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os deveres de informação adequada, transparência e vedação à publicidade enganosa.

A prova testemunhal produzida em audiência demonstra que prepostos da administradora prometiam de forma habitual a contemplação imediata da carta de crédito para induzir consumidores à contratação do consórcio.

A ex-vendedora da apelante confirmou que os consumidores eram orientados a negar, na ligação de pós-venda, a existência de promessa de contemplação, circunstância que compromete a credibilidade da auditoria interna e da gravação telefônica apresentada pela ré.

A conduta da fornecedora configura dolo essencial e publicidade enganosa, nos termos dos arts. 145 e 147 do Código Civil e dos arts. 6º, III e IV, e 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pois a falsa promessa de contemplação imediata foi determinante para a contratação do negócio jurídico.

Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a anulação do contrato com efeitos ex tunc, devendo as partes retornar ao estado anterior, mediante restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor, afastando-se a aplicação das regras da Lei de Consórcios relativas à devolução ao final do grupo, aplicáveis apenas às hipóteses de desistência voluntária em contratos válidos.

A retenção de taxa de administração, taxa de adesão ou multa contratual revela-se abusiva, pois implicaria beneficiar a própria fornecedora pelo ilícito praticado contra o consumidor.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, induzido dolosamente a contratar mediante promessa falsa de contemplação imediata, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual o montante arbitrado na origem é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes da Quinta Câmara Cível em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV, 14, caput, e 37, §1º; CC, arts. 145, 147, 182, 186, 422 e 927; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJBA, Apelação nº 8014940-10.2023.8.05.0001, Rel. Zandra Anunciação Alvarez Parada, publ. 26.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002481-30.2023.8.05.0080, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publ. 18.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.